Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704279-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KELLE RODRIGUES MOREIRA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 15 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora